Tribunal: TJBA
Processo: 8020965-71.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8020965-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA / BA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. MENOR DE IDADE. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL OU SOCIAL. AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA tendo como suscitado o JUÍZO DA 4ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA, referente à competência para processar e julgar a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. A demanda foi ajuizada por menor em face de plano de saúde privado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a competência para processar e julgar ação de obrigação de fazer proposta por menor de idade contra plano de saúde privado, objetivando restabelecer o contrato rescindido unilateralmente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência da Justiça da Infância e Juventude, nos termos do art. 148 do ECA, exige o enquadramento da demanda nas hipóteses do art. 98 do mesmo diploma, que tratam de ameaça ou violação de direitos por ação ou omissão da sociedade, do Estado, dos pais ou do próprio menor. 4. A mera presença de menor no polo ativo da demanda não é suficiente para atrair a competência da Vara da Infância e Juventude, sendo necessária a demonstração de risco pessoal ou social, o que não se verifica no caso concreto. 5. A interpretação ampliativa do art. 148, IV, do ECA, para abarcar toda e qualquer demanda individual proposta por menor, desvirtua a finalidade da Justiça especializada e compromete seu funcionamento eficiente. 6. A Resolução TJBA nº 11/2019 restringe a competência da Vara da Infância e Juventude aos feitos em que houver demonstração de risco pessoal ou social da criança ou adolescente. 7. O IAC 10 e o Tema 1.058/STJ tratam de situações específicas de omissão estatal em políticas públicas de educação e saúde, não aplicáveis a relações contratuais privadas. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Conflito de competência julgado procedente. Tese de julgamento: 1. A competência da Vara da Infância e Juventude exige o enquadramento da demanda nas hipóteses do art. 98 do ECA, que pressupõem risco pessoal ou social à criança ou adolescente. 2. A presença de menor no polo ativo da ação não atrai, por si só, a competência da Vara da Infância e Juventude. 3. Ao não se constatar situação de risco, a competência para o processamento e julgamento da ação não pode ser atribuída a vara da infância e juventude. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência nº 8020965-71.2025.8.05.0001, em que figuram como suscitante JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA e como suscitado JUÍZO DA 4ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA. Acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO para declarar a competência do JUÍZO DA 4ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.